Tribunal: STF
Processo: AI 794803
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Constitucionalidade do art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997. Precedente do Plenário. 2. Ação coletiva. Execução de pequeno valor. Controvérsia infraconstitucional. Ausência de repercussão geral reconhecida 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.